Tribunal: TJSP
Processo: 2259002-77.2023.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Gratuidade da Justiça - Indeferimento - Não recolhimento das custas iniciais – Cancelamento da distribuição na forma do art. 290 do CPC/2015 - Extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC/2015.